Tribunal: TJES
Processo: 5003333-36.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003333-36.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VILMA VIDAL GOMES

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMEN
T
O
.
PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. DECLARAÇÃO DE

HIPOSSUFICIÊNCIA
. PRESUNÇÃO IURIS TANTUM DE VERACIDADE. OBJETO DA LIDE NÃO PODE SER
ÚNICO CRITÉRIO
PARA NEGAR JUSTIÇA GRATUITA. PRESENTES OS
REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A

alegação de hipossuficiência
firmada por pessoa
natural
goza de presunção de veracidade
relativa, motivo pelo qual somente pode ser afastada di
ante
d
a verificação concreta de indícios de não correspondência entre a situação fática aferida e o estado de miserabilidade alegado.

2.
Não existindo elementos suficientes para afastar a presunção que milita em favor da parte agravante, deve ser deferido o benefício da gratuidade da justiça.

3. Recurso conhecido e provido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade,
dar

provimento ao recurso,
nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES, 22 de julho de 2024.

RELATOR
A

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003333-36.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
VILMA VIDIGAL GOMES

AGRAVADO:
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS S.A

RELATORA: DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto por
VILMA VIDAL GOMES
contra a r. decisão, prolatada nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
n. 5001829-45.2024.8.08.0048, que indeferiu a assistência judiciária gratuita pretendida pela agravante.

Em suas razões,
a
recorrente aduz, em síntese, faz jus ao
benefício da gratuidade da justiça, uma vez que
presentes os requisitos legais para a sua
concessão
, sendo
que a sua condição econômica, que subsiste com
um salário
no valor de R$ 2.110.43 (dois mil cento e
dez
reais e quarenta e três centavos)
, evidencia a insuficiência de recursos, tornando incontestável seu direito à gratuidade de justiça.

Diante do exposto
, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão proferida pelo juízo
a quo
e concedido o benefício da
assistência judiciária gratuita
.

Após analisar detidamente os autos, entendo que deve ser ratificado o entendimento externado por ocasião da apreciação do pedido liminar.

De início, c
alha destacar que a

declaração de pobreza firmada por pessoa física goza de presunção de veracidade,
e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção, conforme se extrai
dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC/15,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

Em igual sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça
entende:

[...] 2.
Tratando-se de pessoa física, há presunção
juris tantum
de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes.
3. No caso, as instâncias ordinárias, examinando a situação patrimonial e financeira do recorrente, concluíram haver elementos suficientes para afastar a declaração de hipossuficiência, indeferindo, por isso, o benefício da justiça gratuita. Nesse contexto, a alteração das premissas fáticas adotadas no acórdão recorrido demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ). 4. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (STJ, AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 26/03/2021)

Na
decisão agravada, o juízo
a quo
indeferiu a gratuidade da justiça sob o fundamento de que “
em 19 de setembro de 2023, ou seja, pouco mais de 4 meses antes do ingresso da ação, termo de renegociação com valor da parcela mensal em R$ 1.885,36, valor que supera o salário mínimo, o que vai de encontro a alegação de hipossuficiência financeira.

Todavia
, em que pese as considerações do
juízo

a quo,
nota-se não serem suficientes para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

Isso porque, como se extrai dos autos de origem, a indenização
perseguida pela agravante se refere a
termo de renegociação que a
teria realizado
junto
à
financeira, ora recorrida,
para poder quitar o valor do veículo que comprou.

Vê-se, p
ortanto,
que o motivo
do indeferimento
da justiça gratuita
não
merece prosperar
,
h
aja vista que
o valor das parcelas não revelam a percepção salarial da agravante, a qual cuidou de colacionar nos autos de Origem média remuneratória mensal no importe de R$2.110,43 (dois mil, cento e dez reais e quarenta e três centavos).

À míngua de elemento concreto que infirme a declaração de hipossuficiência, impera-se o deferimento do
benefício pleiteado. Senão, vejamos:

[...] 4. A alegação de hipossuficiência econômica para fins de gratuidade de justiça deduzida por pessoa natural conta com presunção relativa de veracidade que, para ser elidida, demanda a demonstração, por meio de elementos concretos, que a parte é capaz de arcar com os custos do processo. Precedentes. [...] (AR n. 6.166/GO, Relª. Minª.
NANCY ANDRIGHI
, Segunda Seção, DJe 11/10/2022).

Além disso,
conquanto
tenha sido questionada a capacidade financeira da recorrente em arcar com as custas processuais,
não foi dado a
ela
oportunidade de comprovar o preenchimento dos requisitos,

nos termos do artigo 99, §2º do CPC.

A partir dos elementos trazidos, portanto, entendo que est
ão
presentes os requisitos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso,
DOU
-LHE PROVIMENTO
para,
em definitivo,
conceder a gratuidade da justiça postulada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 22/07/2024 a 26/07/2024

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Sessão de 08 a 12.07.2024

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões